Tribunal: TJDFT
Processo: 0740113-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740113-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: LUIZ FERNANDO ROLIM DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de sentença de ID 45191089 prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação de Busca e Apreensão indeferiu a petição e inicial por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo. Em suas razões, o apelante alega a necessidade de intimação pessoal, nos termos do artigo 485, §1o do Código de Processo Civil, discorre sobre a ausência de abandono da causa, bem como sobre a ausência de requerimento da parte adversa sobre extinção do feito nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações, ainda, sobre a ausência de intimação dos patronos e a ausência de renúncia ao crédito. Requer a cassação da sentença. Preparo conforme documento ID 45191091 e 45191092. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o apelante não se manifestou conforme certidão ID 24976409. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pela recorrente encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença, tendo em vista que a sentença extinguiu o feito em razão da falta de emenda da petição inicial, transcrevo parte da sentença de ID 45191089: O processo não pode prosseguir, eis que oportunizado a adequar sua petição, esclarecer o foro escolhido e apresentar documentos, a parte autora não se manifestou, não atendendo ao chamado deste Juízo. Necessário observar que embora tenha sido apresentado o comprovante de recolhimento de custas minutos antes de ser publicada a decisão com a determinação de emenda, as demais indicações não foram atendidas. O interesse jurídico não prescinde da demonstração efetiva de sua existência, sendo lícito interpretar-se o silêncio e a inércia como ausência de interesse. Importante observar que a parte é cadastrada como parceiro no sistema PJE, nos termos do art. 2 da Lei 11.419/2006, sendo considerada pessoal a intimação realizada, conforme prevê o art. 5o, § 6 dessa lei. Ante o exposto, em virtude da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, o apelo sustenta a ausência de abandono, falta de intimação pessoal e discorre sobre alguns requisitos da execução que sequer é o procedimento em análise. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (Destaquei) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Instância de origem. Brasília, DF, 18 de abril de 2023 16:29:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador